Tribunal: CARF
Processo: 13982.720911/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas na primeira instância determinadas matérias objeto do despacho decisório, considera-se definitiva a decisão da autoridade administrativa de origem.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. PNEUS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS.
Por se tratar de bens e serviços essenciais à atividade de transporte de carga, os dispêndios com manutenção dos veículos geram direito a desconto de crédito da contribuição não cumulativa, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados, os créditos deverão ser calculados com base nos encargos de depreciação.
CRÉDITO. VEÍCULOS PARA TROCA DA FROTA.
Os veículos adquiridos para utilização na atividade de transporte de cargas geram direito a crédito com base nos encargos de depreciação.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. ÓLEO DIESEL. BIODIESEL.
A lei autoriza o desconto de créditos apurados a partir dos gastos com combustíveis consumidos na prestação de serviços.
CRÉDITO. AGENCIAMENTO DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se subsumir ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com agenciamento de carga.
CRÉDITO. INSPEÇÃO VEICULAR.
Por se tratar de procedimento obrigatório, em que se checa a aptidão do veículo para circular nas vias do País, os dispêndios com inspeção veicular geram direito a crédito da contribuição não cumulativa, salvo se prestado por profissional pessoa física.
CRÉDITO. ADESIVOS RELEXIVOS. PLACAS. SUPORTES PARA PLACAS.
Por haver regulamentação impositiva, deve ser reconhecido o direito de crédito em relação à aquisição de adesivos reflexivos, placas e suportes para placas.
CRÉDITO. DESPACHANTE ADUANEIRO. DISPÊNDIOS COM EMPLACAMENTO E EMISSÃO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se subsumirem ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com despachante aduaneiro, emplacamento e emissão de conhecimento de transporte.
CRÉDITO. CARGA E DESCARGA.
Considerando-se o objeto social do contribuinte, os dispêndios com carga e descarga se mostram essenciais à prestação de serviços, gerando, portanto, direito ao desconto de crédito.
CRÉDITO. GASTOS COM PSICÓLOGOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se subsumir ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com psicólogos.
CRÉDITO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
A lei autoriza o desconto de crédito relativos aos encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições se encontrem devidamente comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na prestação de serviços, (ii) edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa, indistintamente e (iii) bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na prestação de serviços.
CRÉDITO. ITENS IDENTIFICADOS DE FORMA PRECÁRIA.
Por falta de esclarecimentos adicionais quanto à natureza e à utilização de determinados itens na prestação de serviços de transporte de carga, mantêm-se as glosas efetuadas pela Fiscalização.
CRÉDITO. OUTROS BENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
Inobstante a possibilidade de determinados bens favorecerem um melhor ou mais confortável uso dos veículos utilizados no transporte de carga, por inexistir previsão legal, devem ser mantidas as glosas dos créditos respectivos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMENTA.
Considerando que o lançamento relativo à Cofins se baseou nos mesmos fatos que embasaram o auto de infração da Contribuição para o PIS, aqui se dispensa a reprodução dos itens da parte da ementa supra.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720911/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.147 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
TRANSPORTES MARVEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Não tendo sido contestadas na primeira instância determinadas matérias objeto
do despacho decisório, considera-se definitiva a decisão da autoridade
administrativa de origem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
PNEUS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULOS.
Por se tratar de bens e serviços essenciais à atividade de transporte de carga, os
dispêndios com manutenção dos veículos geram direito a desconto de crédito
da contribuição não cumulativa, sendo que, se acarretarem aumento de vida útil
superior a um ano aos bens em que aplicados, os créditos deverão ser
calculados com base nos encargos de depreciação.
CRÉDITO. VEÍCULOS PARA TROCA DA FROTA.
Os veículos adquiridos para utilização na atividade de transporte de cargas
geram direito a crédito com base nos encargos de depreciação.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEL. ÓLEO DIESEL. BIODIESEL.
A lei autoriza o desconto de créditos apurados a partir dos gastos com
combustíveis consumidos na prestação de serviços.
CRÉDITO. AGENCIAMENTO DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720911/2012-34
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

Por não se subsumir ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal
específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com
agenciamento de carga.
CRÉDITO. INSPEÇÃO VEICULAR.
Por se tratar de procedimento obrigatório, em que se checa a aptidão do veículo
para circular nas vias do País, os dispêndios com inspeção veicular geram
direito a crédito da contribuição não cumulativa, salvo se prestado por
profissional pessoa física.
CRÉDITO. ADESIVOS RELEXIVOS. PLACAS. SUPORTES PARA PLACAS.
Por haver regulamentação impositiva, deve ser reconhecido o direito de crédito
em relação à aquisição de adesivos reflexivos, placas e suportes para placas.
CRÉDITO.
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
DISPÊNDIOS
COM
EMPLACAMENTO
E
EMISSÃO
DE
CONHECIMENTO
DE
TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se subsumirem ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal
específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com
despachante aduaneiro, emplacamento e emissão de conhecimento de
transporte.
CRÉDITO. CARGA E DESCARGA.
Considerando-se o objeto social do contribuinte, os dispêndios com carga e
descarga se mostram essenciais à prestação de serviços, gerando, portanto,
direito ao desconto de crédito.
CRÉDITO. GASTOS COM PSICÓLOGOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se subsumir ao conceito de insumo e por inexistir autorização legal
específica, não se admite o desconto de crédito em relação aos dispêndios com
psicólogos.
CRÉDITO.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
A lei autoriza o desconto de crédito relativos aos encargos de depreciação de
bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições se encontrem devidamente
comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na prestação de serviços, (ii)
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas
atividades da empresa, indistintamente e (iii) bens incorporados ao ativo
intangível, adquiridos para utilização na prestação de serviços.
CRÉDITO. ITENS IDENTIFICADOS DE FORMA PRECÁRIA.
Por falta de esclarecimentos adicionais quanto à natureza e à utilização de
determinados itens na prestação de serviços de transporte de carga, mantêm-se
as glosas efetuadas pela Fiscalização.
CRÉDITO. OUTROS BENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

Inobstante a possibilidade de determinados bens favorecerem um melhor ou
mais confortável uso dos veículos utilizados no transporte de carga, por
inexistir previsão legal, devem ser mantidas as glosas dos créditos respectivos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMENTA.
Considerando que o lançamento relativo à Cofins se baseou nos mesmos fatos
que embasaram o auto de infração da Contribuição para o PIS, aqui se dispensa
a reprodução dos itens da parte da ementa supra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, cancelar as parcelas dos autos de
infração lançadas em razão da glosa dos seguintes itens: (1) peças de reposição, pneus, serviços
de manutenção e conserto de veículos, sendo que, quando acarretarem aumento de vida útil
superior a um ano aos caminhões em que aplicados, os créditos deverão ser calculados com base
nos encargos de depreciação; (2) dispêndios com “inspeção veicular”; (3) gastos com
combustíveis (óleo diesel e biodiesel); (4) dispêndios com carga e descarga; (5) encargos de
depreciação de bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições se encontrem devidamente
comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado utilizados na prestação de serviços, e (ii) bens incorporados ao ativo
intangível, adquiridos para utilização na prestação de serviços; e (6) adesivos reflexíveis, placas
e seus suportes. II. Por maioria de votos, cancelar as parcelas dos autos de infração lançadas em
razão da glosa sobre os encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições
se encontrem devidamente comprovadas, calculados em relação a edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da empresa, indistintamente, vencida a
conselheira Mara Cristina Sifuentes que negava provimento. Vencidos ainda os conselheiros
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Laércio Cruz Uliana Junior que revertiam os créditos nas
aquisições de cama, cozinha, maleiro de madeira e beliche.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo
contribuinte acima identificado para se contrapor à lavratura dos autos de infração relativos à
Cofins e à Contribuição para o PIS não cumulativas, tendo como origem a glosa de créditos
realizada quando da análise de pedidos de ressarcimento dessas mesmas contribuições,
formalizados nos processos administrativos no 10925.906122/2011-02, 10925.906123/2011-49,
10925.906124/2011-93, 10925.906125/2011-38, 10925.906126/2011-82, 10925.906127/2011-
27, 10925.906128/2011-71 e 10925.906129/2011-16, abrangendo todos os trimestres de 2009.
Consta do Termo de Verificação e de Encerramento Parcial da Ação Fiscal (fls.
24 a 28) que as glosas efetuadas nos processos de ressarcimento relativamente à depreciação de
caminhões foram desconsideradas nos lançamentos de ofício, por haver previsão legal
autorizando o desconto de créditos nessa hipótese (art. 3o, inciso VI, e 15, inciso II, da Lei no
10.833/2003).
Na Impugnação, o contribuinte requereu a extinção do crédito tributário, por se
pautar em glosas de créditos ilegais ocorridas nos processos de ressarcimento, aduzindo, ainda, o
seguinte:
a) o crédito pleiteado nos processos de ressarcimento se refere a despesas com
aquisições de bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços de transporte
rodoviário de cargas;
b) obteve as Soluções de Consulta SRRF/9aRF/DISIT N° 53/2003 e N° 232/2004,
em que se deixou evidente o amplo direito de creditamento, inclusive em relação às despesas
com combustíveis e lubrificantes;
c) nos despachos de glosa dos créditos, informou-se que o requerente
fundamentara seus pedidos de ressarcimento no art. 3o, I, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
sendo que, em verdade, a fundamentação legal fora o inciso II do referido dispositivo legal, pois,
não houve aquisição de bens para revenda, mas para utilização como insumos na prestação do
serviço de transporte;
d) não há que se cogitar de tributação monofásica ou por substituição, pois trata-se
de hipóteses de creditamento diversas, sendo que o próprio art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 prevê o direito de crédito em relação às despesas com insumos e combustíveis, não
podendo tal dispositivo ser interpretado restritivamente.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PIS/PASEP.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP) são somente as
previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e
encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na
contabilidade como custo operacional.
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep somente são considerados
como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
É vedado o direito a créditos da contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS/PASEP) não cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) são somente as
previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e
encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na
contabilidade como custo operacional.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep somente são considerados
como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS À CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS. VEDAÇÃO.
É vedado o direito a créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) não cumulativa sobre as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

No introito do voto condutor do acórdão de primeira instância, o relator registrou
o seguinte:
Inicialmente, importa esclarecer que os processos de ressarcimento
10925906122201102,
10925906123201149,
10925906124201193,
10925906125201138,
10925906126201182,
10925906127201127,
10925906128201171 e 10925906129201116, referem-se aos mesmos períodos de
apuração e tratam da mesma matéria fática que o processo de auto de infração,
tais processos foram divididos apenas por razões processuais em processos de
ressarcimento e processo de auto de infração. É conveniente, portanto, que sejam
analisados em conjunto. Por conta disso, os processos de compensação/ressarcimento
foram apensados ao presente processo (no 13982.720911/2012/34), referente ao
lançamento de valores da Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins devidas no
período, decorrentes de glosas de créditos a descontar informados em Dacon.
Posto isto, verifica-se da leitura do relatório que os argumentos da contribuinte
contra as glosas de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são os
mesmos das manifestações de inconformidade apresentadas nos autos dos processos
de
ressarcimento
de
números
10925906122201102,
10925906123201149,
10925906124201193,
10925906125201138,
10925906126201182,
10925906127201127, 10925906128201171 e 10925906129201116.
Desta forma, a análise de todas as matérias de fato e de direito trazidas na presente
impugnação contra a glosa de créditos das contribuições (idênticas às colocadas nas
manifestações de inconformidade) foram tratadas nos referidos processos, tendo sido
prolatados os Acórdãos nos 07-38.946, 07-38.947, 07-38.948, 07-38.949, 07-38.950, 07-
38.951, 07-38.952 e 07-38.953. (fls. 470 a 471 – g.n.)
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2016 (fl. 484), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/11/2016 (fl. 485) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo destacada jurisprudência do STJ em que se consignou
que o crédito das contribuições não cumulativas decorria da essencialidade (necessidade) dos
bens e serviços adquiridos para utilização na atividade da empresa. Arguiu, ainda, o Recorrente:
a) a atividade desenvolvida pelo Recorrente (serviços de transporte) depende, em
sua totalidade, da existência de caminhões, constituindo-se esses veículos de câmaras frias,
contêineres, baús e rodotrens, itens esses que, dado seu uso diário em viagens nacionais e
internacionais de longa distância, demandam constante manutenção em oficina mecânica
própria;
b) bens como para-choques, partes de fibra da carroceria, vidro, máquina levanta
vidro, lanterna, estofado, espelho, apara barro, maçaneta, farol, chave de ignição, tanque d'água,
buzina, extintor de incêndio, dispositivo de parada, batente e material de pintura, bem como
faixas reflexivas, por sua essencialidade e indispensabilidade para o desenvolvimento da
atividade da recorrente, dão direito ao crédito;
c) itens como calhas e películas, forrações, beliches, camas, cortinados, cozinha,
estofamento, maleiro de madeira, tecidos, tapetes e consoles são itens essenciais à atividade do
Recorrente, demandando constante manutenção;
d) outros itens geradores de crédito: despesas com emplacamento, lavagem,
serviços de torno e solda, serviço de psicóloga e inspeção veicular, além de outras descrições
genéricas como mão de obra, serviços mecânicos em geral, transporte, serviço elétrico, serviços
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

próprios e serviços de terceiros, agenciamento de cargas, emissão de conhecimento de transporte,
contratação de serviços de limpeza, serviços de carga e descarga, manutenção e conservação e
despachante aduaneiro;
e) as peças identificadas como mancal, brozinas, pistões, peças aplicadas na
retífica do motor, turbinas, turbo compressor, abafa chamas, etc., e o serviço de retífica de motor
configuram insumos utilizados na atividade da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração relativos à Cofins e à
Contribuição para o PIS não cumulativas, tendo como origem a glosa de créditos realizada
quando da análise de pedidos de ressarcimento dessas mesmas contribuições, formalizados nos
processos
administrativos
no
10925.906122/2011-02,
10925.906123/2011-49,
10925.906124/2011-93, 10925.906125/2011-38, 10925.906126/2011-82, 10925.906127/2011-
27, 10925.906128/2011-71 e 10925.906129/2011-16, abrangendo todos os trimestres de 2009.
De início, registre-se que, nesta data, estão sendo julgados nesta mesma turma os
Recursos Voluntários interpostos nos processos administrativos identificados no parágrafo
anterior, sendo paradigma o processo no 10925.906122/2011-02 e repetitivos os demais.
Como a base da presente autuação são as glosas efetuadas nos referidos processos
de ressarcimento, este voto caminhará no mesmo sentido daquele adotado no processo
paradigma, salvo quanto as glosas relativas à depreciação de caminhões, pois estas foram
desconsideradas nos autos de infração em razão da constatação, pelo agente autuante, de que
havia previsão legal autorizando o desconto de créditos nessa hipótese (art. 3o, inciso VI, e 15,
inciso II, da Lei no 10.833/2003).
Reproduz-se, na sequência, o voto proferido no processo paradigma no
10925.906122/2011-02, com as devidas adaptações:
De início, deve-se aqui reafirmar a conclusão do julgador de piso, no processo no
10925.906122/2011-02, quanto ao caráter definitivo das seguintes matérias em razão da ausência
de contestação na Manifestação de Inconformidade: (i) a afirmação fiscal de que os créditos a
que o contribuinte teria direito não decorriam de receitas de prestação de serviços no mercado
externo, como informado no PER, mas de receitas no “mercado interno não tributado” e (ii)
glosas ocorridas na linha 08 do Dacon, referentes a valores de arrendamentos mercantis, bem
como as glosas nas linhas 09 e 10, relativas aos valores de depreciação de bens do ativo
imobilizado por falta de comprovação da respectiva operação de aquisição.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

O Recorrente se contrapõe a essa conclusão, naquele processo, arguindo que
foram localizados novos documentos que comprovam o equívoco cometido nas glosas
respectivas, sendo que, em vista do princípio da verdade material, tais itens deviam ser incluídos
na análise em segunda instância.
Contudo, o caráter definitivo apontado pela DRJ não se referiu à falta de prova
das referidas glosas, mas da ausência de contestação específica, tendo em vista os arts. 14 e 17
do Decreto no 70.235/19721; logo, tais matérias não serão objeto de análise neste voto.
Merece registro desde já a arguição feita pelo Recorrente, desde a primeira
instância, acerca da existência de duas soluções de consulta (Soluções de Consulta
SRRF/9aRF/DISIT n° 53/2003 e n° 232/2004), em que fora requerente, cujo teor deve ser aqui
considerado em razão do caráter vinculante desse instrumento.
Na Solução de Consulta SRRF/9aRF/DISIT n° 53/2003, restou consignado que as
receitas decorrentes da atividade de transporte internacional de carga são isentas da Contribuição
para o PIS, encontrando-se o direito de crédito previsto no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002 condicionado à fabricação de produtos destinados aos serviços prestados.
Vislumbra-se nessa Solução de Consulta que a Receita Federal restringiu o direito
de crédito da Contribuição para o PIS a produtos fabricados pelo Recorrente e aplicados na
prestação de serviços, sendo que, diante da exiguidade do texto, tal conclusão não se mostra de
todo evidente.
Já na Solução de Consulta SRRF/9aRF/DISIT n° 232/2004 (...), registrou-se que
“é cabível o aproveitamento dos créditos provenientes da aquisição de bens e serviços, inclusive
combustíveis e lubrificantes, utilizados na prestação de serviços, desde que adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País ou mediante regular importação.” (...)
O objeto social do Recorrente é por ele descrito nos seguintes termos: “transporte
nacional e internacional de cargas ou mercadorias, quais sejam, insumos químicos e
farmacêuticos, produtos de perfumaria (materiais de higiene), saneantes (materiais de limpeza),
remédios e alimentos (carnes, pescados, frutas diversas, sorvetes, chocolates, e outros).”
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Contribuições PIS/Cofins. Não cumulatividade. Créditos.
O conceito de insumo adotado neste voto para fins de desconto de créditos na
apuração das contribuições não cumulativas se encontra em conformidade com a decisão do STJ
(Recurso Especial no 1.221.170) submetida à sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado.
A não cumulatividade das contribuições sociais (PIS e Cofins) não se confunde
com a não cumulatividade dos impostos IPI e ICMS. Nesta, relativa a impostos, a sistemática do

1 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

encontro de contas entre débitos e créditos refere-se ao ciclo de produção ou de comercialização
de um produto ou mercadoria.
Na não cumulatividade do IPI, por exemplo, o direito ao creditamento relaciona-
se às aquisições de insumos que serão aplicados nos produtos industrializados que serão
comercializados pelo contribuinte-industrial, encontrando-se circunscrita a não cumulatividade à
produção do bem. O imposto pago na aquisição de insumos encontra-se destacado na nota fiscal
e será ele, e tão somente ele, que dará direito a crédito.
No processo produtivo de um bem, há eventos de natureza física; enquanto que no
percebimento de receitas, base de cálculo das contribuições, tem-se um complexo de atividades
envolvidas que extrapolam os elementos físicos para alcançar, também, os elementos funcionais
relevantes. O fato gerador sob interesse não é apenas a saída ou entrada de uma mercadoria ou
produto – o que pode se constituir em parte ínfima da atividade global do sujeito passivo –, mas
todo o processo produtivo da pessoa jurídica.
Nesse sentido, o regime não cumulativo das contribuições sociais não se restringe
à recuperação, stricto sensu, dos tributos pagos na etapa anterior da cadeia de produção, mas a
um conjunto de bens e serviços definido pelo legislador, “tratando-se, em realidade, mais como
um crédito presumido do que de uma não cumulatividade” 2.
Como leciona Marco Aurélio Greco3, a cuja doutrina o presente voto se alinha, ao
analisar a previsão legal da não cumulatividade das contribuições, a apuração dos créditos de PIS
e Cofins envolve um conjunto de dispêndios “ligados a bens e serviços que se apresentem como
necessários para o funcionamento do fator de produção, cuja aquisição ou consumo configura
conditio sine qua non da própria existência e/ou funcionamento” da pessoa jurídica.
Greco considera, ainda, que o termo “insumo” utilizado pelas Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003 abrange “os bens e serviços ligados à ideia de continuidade ou manutenção do
fator de produção, bem como os ligados à sua melhoria. Ficam de fora da previsão legal os
dispêndios que se apresentem num grau de inerência que configure mera conveniência da pessoa
jurídica contribuinte (sem alcançar perante o fator de produção o nível de uma utilidade ou
necessidade) ou, ainda, que ligados a um fator de produção, não interfiram com o seu
funcionamento, continuidade, manutenção e melhoria”.
Somente os bens e serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços da
pessoa jurídica dão direito ao crédito das contribuições, devendo ser, efetivamente, absorvidos,
ainda que indiretamente, no processo produtivo ou na atividade que constitui o objeto da
sociedade empresária.
Para a análise da questão posta, necessário se torna reproduzir os dispositivos
legais que cuidam da matéria.
As Leis 10.833/2003 e no 10.637/2002 disciplinam a matéria relativa ao direito de
crédito na não cumulatividade da Cofins e da Contribuição para o PIS nos seguintes termos:

2 ANAN JR., Pedro. A questão do crédito de PIS e Cofins no regime da não cumulatividade. Revista de Estudos
Tributário. Porto Alegre: v. 13, n. 76, nov/dez 2010, p. 38.
3 GRECO, Marco Aurélio. Não-cumulatividade no PIS e na COFINS. In: PAULSEN, Leandro (coord.). Não-
cumulatividade das contribuições PIS/PASEP e COFINS. IET e IOB/THOMSON, 2004.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(...)
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III - VETADO
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX-energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de
bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II-dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mês em
que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Considerando o conceito de insumo supra e os dispositivos legais transcritos,
passa-se à análise dos créditos pleiteados pelo Recorrente que foram glosados pela Fiscalização.
Inicialmente, há que se considerar que, nos casos de glosas de créditos apenas
com base no conceito de insumos, o reconhecimento dos créditos na apuração das contribuições
não cumulativas, em conformidade com o item 15 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/20164,
encontra-se dependente da observância dos demais requisitos legais, não registrados no despacho
decisório, dentre os quais (a) a exigência de que os bens e serviços geradoras de crédito tenham
sido adquiridos junto a pessoas jurídicas domiciliadas no País (art. 3o, §§ 2o, inciso I, e 3o, incisos

4 15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento do direito creditório do sujeito
passivo, em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição,
incumbe à unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (que pode ser
denominada como matéria de fundo), passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se
falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Não se analisam valores se a razão
de decidir já trata de questão precedente de direito material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em atenção
ao princípio da eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir que a Fazenda Pública, quando não
homologasse a compensação, com fundamento em direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho
adicional, com a aferição de um determinado valor, para uma situação hipotética em que restasse superada a questão
de direito contrária ao contribuinte.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

I e II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003) e (b) a existência de pagamento das contribuições
na aquisição dos bens e serviços utilizados como insumos, bem como em relação aos demais
autorizados pela lei (art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
I.1. Crédito. Peças de reposição, pneus, veículos para troca da frota,
combustível, óleo diesel, biodiesel, serviços de manutenção e conserto de veículo.
O Recorrente se contrapõe à glosa dos itens acima identificados aduzindo que se
trata de bens e serviços utilizados como insumos em sua atividade de transporte de mercadorias.
Considerando-se o disposto no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 acima transcritos, é possível constatar, apenas a partir da identificação do item, que
se está diante de bens e serviços essenciais à atividade do Recorrente, sem os quais a prestação
de serviços não se viabiliza.
Contudo, conforme já apontado no Termo de Verificação e de Encerramento
Parcial da Ação Fiscal (fls. 24 a 28), em relação aos veículos adquiridos para troca da frota, há
que se destacar que se trata de bem do ativo imobilizado, cujo direito a crédito se encontra
autorizado em relação aos encargos de depreciação, nos termos do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Já em relação às peças de reposição, pneus, serviços de manutenção e conserto de
veículos, tais itens, em razão de seu caráter essencial à prestação do serviço, dão direito a crédito
com base no valor total de sua aquisição, salvo quando acarretarem aumento de vida útil superior
a um ano aos caminhões em que aplicados, hipótese em que os créditos também deverão ser
calculados com base nos encargos de depreciação.
As peças de reposição e os serviços de manutenção encontram-se identificados
pelo Recorrente como sendo para-choques, partes de fibra da carroceria, vidro, estofado, calhas,
película, espelho, apara barro, maçaneta, farol, batente, chave de ignição, tanque d'água, rodízio
para cortina, tapete, buzina, material de pintura, extintor de incêndio, palheta do limpador,
espelho retrovisor, sensores, lavagem, torno e solda, manutenção elétrica, aferição tacógrafo,
mecânico, mancais, brozinas, pistões, serviços e peças aplicadas na retífica do motor, turbinas,
turbo compressor, abafa chamas).
Quanto aos itens identificados como “transporte” e “limpeza”, por falta de
esclarecimentos adicionais quanto à sua natureza e à sua utilização na prestação de serviços de
transporte de carga, mantêm-se as glosas efetuadas pela Fiscalização.
No que tange às placas e os suportes para placas, por haver regulamentação
impositiva, devem ter o direito de crédito reconhecido.
Em relação ao “agenciamento de cargas”5, não obstante o importante papel que
ele possa desempenhar no contexto sob análise, não se vislumbra sua subsunção ao conceito de

5 “serviço voltado para a otimização de processos logísticos, principalmente no que diz respeito ao transporte de
cargas”, tratando-se de “uma ótima alternativa para as empresas que não possuem experiência nessas atividades, ou
mesmo para as que estão em busca de aperfeiçoar esses processos”, prestado pelo agente de cargas ou agenciador de
cargas “com foco em intermediar a relação entre os agentes envolvidos no transporte de cargas, ou seja, empresas,
motoristas autônomos, transportadoras, linhas aéreas e companhias marítimas” (Disponível em
<<https://maplink.global/blog/o-que-e-agenciamento-cargas/>>. Consulta realizada em 10/03/2021.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

insumos, devendo-se, portanto, ser mantidas as glosas respectivas. Além disso, tratando-se de
agente de cargas ou agenciador de cargas pessoa física, há vedação expressa ao crédito no inciso
I do § 3o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em relação à “inspeção veicular”, a Wikipedia fornece as seguintes informações:
A inspeção veicular é o termo genérico para a avaliação realizada em veículos
terrestres, verificando suas condições de conservação, manutenção e outras (...) onde
um técnico habilitado (com registro profissional no CREA, no caso do Brasil) avalia as
condições do veículo, manuseando os equipamentos do veículo e utilizando máquinas
específicas para teste, a fim de verificar seu funcionamento correto ou não. Depende,
portanto, de avaliação eminentemente por julgamento profissional, com base nos
resultados de testes e também da inspeção visual (ou sensorial, pois também são
identificados ruídos e se utiliza também do sentido olfativo e do tato).
(...)
Sobre a vistoria veicular, como anteriormente definida, no Brasil, desde 2007, com
advento da Resolução 282 do CONTRAN, e atualmente pela Resolução 466 do mesmo
órgão (2013), passa-se por um processo que possibilita a sua permissão/autorização à
iniciativa privada, sob o entendimento de que a vistoria veicular não é uma atividade
fim do Estado, mas um meio de garantir a segurança no registro de veículos,
processos de transferências e outros, para fins de licenciamento pelos órgãos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, essa mesma questão também é
frequentemente debatida nos tribunais para a concessão à iniciativa privada dos serviços
públicos de inspeção veicular, seja de segurança, técnica ou ambiental. (g.n.)
Por se tratar de procedimento obrigatório e periódico, em que se checa a aptidão
do veículo para circular nas vias do País, tal dispêndio se torna essencial à atividade do
Recorrente, devendo-se, portanto, reverter a glosa respectiva, salvo se prestado por profissional
pessoa física em razão da restrição contida no inciso I do § 3o do art. 3o das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003.
No que tange aos combustíveis, o desconto de crédito encontra-se autorizado tanto
no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 quanto na Solução de Consulta
SRRF/9aRF/DISIT n° 232/2004, inexistindo, portanto, dúvida quanto a tal direito.
I.2. Crédito. Adesivos refletivos, caixa de comida, máquina levanta vidro,
lanterna, kit unidades, dispositivo de parada, tábua, alto-falante, psicóloga, forrações,
beliches, camas, cortinados, cozinha, maleiro de madeira, tecidos e console.
O Recorrente incluiu, também, dentre os bens e serviços utilizados como insumos
na prestação de serviços, os itens acima identificados.
Em relação aos chamados “kit unidades”, “tábua”, “alto-falante”, “dispositivo de
parada”, “forrações”, “tecidos” e “console”, não foram prestados maiores esclarecimentos quanto
à sua natureza e à sua utilização no transporte cargas, razão pela qual, por falta de informações
adicionais, mantém-se a glosa do crédito.
No que tange aos gastos com psicólogos, inobstante a importante contribuição que
tais serviços possam ter para a saúde mental dos profissionais envolvidos na atividade principal
do Recorrente, não se vislumbra a possibilidade de os incluir dentre os insumos aplicados no
transporte de carga, mantendo-se, portanto, a glosa efetuada pela Fiscalização. Além do mais,
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

tratando-se de psicólogo pessoa física, há vedação expressa ao crédito no inciso I do § 3o do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Quanto aos demais itens (caixa de comida, máquina levanta vidro, lanterna,
beliches, camas, cortinados, cozinha e maleiro de madeira), inobstante as importantes funções
que tais itens possam desempenhar no contexto da atividade de transporte de cargas, não se
vislumbra, também, a possibilidade de os incluir dentre os insumos aplicados no transporte de
carga, mantendo-se, portanto, a glosa efetuada pela Fiscalização.
Somente os adesivos reflexivos, por haver regulamentação impositiva, devem ter
o direito de crédito reconhecido.
I.3. Crédito. Serviço de despachante aduaneiro, despesas com emplacamento
e com emissão de conhecimento de transporte e serviços de carga e descarga.
Quanto as glosas de créditos relativos a serviços de despachante aduaneiro, elas
devem ser mantidas, pois tais serviços não se subsumem ao conceito de insumos no contexto da
atividade de transporte de carga, inexistindo previsão legal específica quanto ao seu desconto.
Esta turma julgadora já decidiu nesse sentido em relação a uma empresa que
realiza transporte de carga e de passageiros, verbis:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2008 a 30/06/2008
(...)
INSUMOS
IMPORTADOS.
FRETE
NACIONAL.
DESPESAS
COM
DESPACHANTES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, incabível o creditamento das despesas relativas ao frete
nacional e despesas com despachantes aduaneiros, eis que essas rubricas não integram a
base de cálculo, estabelecida em lei, do crédito das contribuições relativo às
importações. No caso de bem importado utilizado como insumo, o creditamento
relativamente ao bem é feito com base no art. 15 da Lei no 10.865/2004, que é a norma
especial, que não prevê a inclusão dos gastos com frete nacional ou com despachantes
aduaneiros, mas é a que prevalece em relação a outras normas gerais. Ainda que assim
não fosse, não se vislumbraria a possibilidade de creditamento das contribuições de
PIS/Cofins como "serviços utilizados como insumo", pois esses não são aplicados na
prestação de serviços de transporte de passageiros e carga pela recorrente, nem
tampouco juntamente com os "bens utilizados como insumo" em face de os bens
importados não terem sido adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País. (Acórdão
no 3201-005.405, de 22/05/2019)
No mesmo sentido, por falta de previsão legal e por não se subsumirem ao
conceito de insumo, devem ser mantidas as glosas relativas a despesas com emplacamento e com
emissão de conhecimento de transporte. Além disso, tais despesas se perfazem, comumente,
junto a órgãos públicos e autarquias, os quais não são contribuintes das contribuições PIS/Cofins.
Já os dispêndios com carga e descarga, em face do objeto social do Recorrente,
eles geram direito ao crédito da contribuição não cumulativa.
I.4. Crédito. Depreciação de bens do Ativo Imobilizado.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

O direito a desconto de crédito com base nos encargos de depreciação de bens do
Ativo Imobilizado, cujas aquisições se encontrem devidamente comprovadas, encontra-se
autorizado por lei em relação aos seguintes itens:
a) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados na prestação de serviços (inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003);
b) edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas
atividades da empresa, indistintamente (inciso VII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003);
c) bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na prestação
de serviços (inciso XI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
II. Conclusão.
Diante de todo o exposto acima, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para cancelar as parcelas dos autos de infração lançadas em razão da glosa dos
seguintes itens:
a) veículos adquiridos para troca da frota, cujo crédito deve ser apurado com base
nos encargos de depreciação (OBS: a glosa relativa a este item já foi revertida pela
Fiscalização na autuação, conforme consta do relatório supra);
b) peças de reposição, pneus, serviços de manutenção e conserto de veículos,
sendo que, quando acarretarem aumento de vida útil superior a um ano aos caminhões em que
aplicados, os créditos deverão ser calculados com base nos encargos de depreciação;
c) dispêndios com “inspeção veicular”;
d) gastos com combustíveis (óleo diesel e biodiesel);
e) dispêndios com carga e descarga;
f) encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado, cujas aquisições se
encontrem devidamente comprovadas, calculados em relação a (i) máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na prestação de serviços, (ii)
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da
empresa, indistintamente e (iii) bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização
na prestação de serviços;
g) dispêndios com adesivos reflexivos, placas e suportes para placas.
Por fim, registre-se que, por se fundarem os lançamentos de ofício destes autos
nas apurações relativas aos pedidos de ressarcimento de créditos das contribuições PIS/Cofins
realizadas nos processos administrativos no 10925.906122/2011-02, 10925.906123/2011-49,
10925.906124/2011-93, 10925.906125/2011-38, 10925.906126/2011-82, 10925.906127/2011-
27, 10925.906128/2011-71 e 10925.906129/2011-16, abrangendo todos os trimestres de 2009,
este processo deverá tramitar no processo administrativo fiscal juntamente com os demais.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.147 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720911/2012-34

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital